Tribunal: TJBA
Processo: 0504734-11.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0504734-11.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADO: EDNALDO QUINTO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO APELANTE, NOS MOLDES DO §1º, DO ART. 485, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMANDO ESPECÍFICO PARA PRÁTICA DE ATO DETERMINADO. PEDIDOS FORMULADOS PELO EXEQUENTE E NÃO APRECIADOS. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE INÉRCIA JUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0504734-11.2017.8.05.0103, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.